Tribunal: STF
Processo: Inq 441
Classe: Inq
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-20
Data de publicação: 1991-03-20

Ementa:
QUEIXA-CRIME. PARLAMENTAR. CAMPANHA ELEITORAL.
         Não  possuindo  as  declarações  feitas   pelo   parlamentar
querelado, em curso de propaganda eleitoral,  tipicidade  penal,  bem
andou o Ministério Público Federal em não  oferecer  denuncia  contra
ele.
         Queixa-crime que, assim, e de ser arquivada.